Tribunal: STF
Processo: RE 293536
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-07
Data de publicação: 2002-03-07

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Mandado de segurança
.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas.
Inconstitucionalidade incidental. 2. Acórdão que declarou a
inconstitucionalidade de lei que instituiu a cobrança de Taxa de
Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao disposto
no art. 145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido
de que a base de cálculo é "própria de imposto e não de taxa por
serviços específicos e divisíveis postos à disposição do seu
contribuinte" e "não tendo o município - uma vez que, em matéria de
impostos, a competência é da União - competência para criar tributos
outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto
dissimulado pela taxa é inconstitucional"(RE 121.617). 4. Recurso
não conhecido. Lei Complementar n.º 37, de 29 de dezembro de 1998,
do Município de Aracaju, declarada inconstitucional.